Tribunal: TJSP
Processo: 1064771-56.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Anulatória de Auto de Infração – ICMS sobre produto remetido a armazém geral – Hipótese em que não há operação mercantil - Falta de cadastro como armazém geral à época das operações não se sobrepõe ao fato de que a operação ocorrida, de fato, não exige o recolhimento do tributo questionado – Insurgência em relação aos honorários advocatícios fixados - Observância do decidido no RE no

Ementa:
Anulatória de Auto de Infração – ICMS sobre produto remetido a armazém geral – Hipótese em que não há operação mercantil - Falta de cadastro como armazém geral à época das operações não se sobrepõe ao fato de que a operação ocorrida, de fato, não exige o recolhimento do tributo questionado – Insurgência em relação aos honorários advocatícios fixados - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)" - Arbitramento por equidade somente seria possível se o proveito econômico fosse irrisório ou se o valor da causa fosse muito baixo, hipótese não verificada no caso presente - Sentença mantida – Recurso não provido.